Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704907-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUINALDO GOMES RAMOS AGRAVADO: VIVIAN CARLA TREVISAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGUINALDO GOMES RAMOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação Indenizatória no 0732912-34.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e quebra de sigilo bancário da agravada. Requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a produção de prova oral. Subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para determinar que seja produzida a prova oral. Preparo devidamente recolhido nos IDs 55721648 e 55721650. Despacho de ID 55740466 intimando o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por violação do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tendo ele peticionado no ID 55927675 afirmando a necessidade de conhecimento do recurso e deferimento da tutela. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória indeferiu o pedido da parte de produção de prova testemunhal. Transcrevo a decisão agravada (ID 182326868 dos autos originários): Trata-se de ação com pedido de reparação por danos materiais e morais. O requerente alega que foi vítima de estelionato sentimental, em razão de condutas atribuídas à ré, ao passo que experimentou prejuízos financeiros e abalos afetivos. Em especificação de provas, requer a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal da parte ré e quebra do seu sigilo bancário. Por sua vez, a ré pretende a oitiva de testemunhas e requer o depoimento pessoal do autor. Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, o Juiz é o destinatário imediato da prova e, como tal, compete-lhe decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Diante da documentação colacionada aos autos, dispensável a realização de prova oral para a resolução do mérito da demanda, mesmo porque as partes indicaram a utilidade das respectivas apenas para fins de confirmar os documentos e alegações já insertos nos autos, o que externa a implausibilidade de tais intentos. Com relação ao pedido de quebra de sigilo bancário, cuida-se de medida excepcional e extrema, de forma que não deve ser autorizada para fins de produção de prova quando, sequer, foi demonstrada a necessidade e relação com os fatos que encampam a lide, no que diz respeito ao seu aspecto material e controverso Ressalta-se que o presente feito não se trata de ação criminal, de forma que eventual pedido de quebra de sigilo bancário para fins de apuração de cometimento de crime de estelionato deve ser deduzido no foro adequado, que não se confunde com o juízo cível. Portanto, determino o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preclusa, anote-se a conclusão para a sentença, observada a ordem cronológica do art. 12 do CPC. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja apreciação em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que eventual entendimento no sentido de que seria cabível a oitiva das testemunhas pode ser analisado em sede de apelação sem que isto cause qualquer dano à parte agravante, podendo ocasionar a cassação da sentença, se for o caso. Em um primeiro momento, conforme o disposto no art. 370 do CPC, o Juízo de origem é o destinatário das provas e cabe a ele averiguar a necessidade de sua produção. Assim, o recurso é manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA E INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. NÃO VERIFICADO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. 1. É adotada a tese da taxatividade mitigada em relação ao rol do art. 1.015 do CPC, contudo, para tanto, faz-se necessário verificar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese jurídica fixada no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988). 2. Consoante o disposto no art. 370 do CPC, o Magistrado é o destinatário das provas e cabe a ele averiguar a necessidade quanto a sua produção. Assim, se o Juiz a quo entende que a prova postulada é desnecessária para o julgamento da lide, tal questão não pode ser impugnada pela via do agravo de instrumento, se não verificada a urgência na produção da prova. (...) 7. Agravo interno não provido. (Acórdão 1629644, 07164954320228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. TEORIAS DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma. 2. A decisão que indefere a produção de prova oral não se encontra no rol de decisões passíveis de agravo de instrumento (artigo 1.015 do CPC), de modo que a via adequada para sua impugnação é mesmo a preliminar de apelação. Preliminar de inovação recursal rejeitada. (...) 10. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1601069, 07032352720218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 CPC. PRESCRIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. 1. O art. 1.015 do CPC apresenta rol taxativo que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, somente pode ser superado quando verificada a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A decisão de primeiro grau que rejeita prejudicial de prescrição e defere a produção de prova pericial não autoriza a interposição de Agravo de Instrumento, conforme o rol do art. 1.015 do CPC. 3. É mantida a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento ante a ausência de possibilidade de perda de objeto ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, conforme previsto no art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1438514, 07372182020218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2024 15:34:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador